Tribunal: CARF
Processo: 11128.004086/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO POMPEO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/05/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade. Não podendo ser afastado comando de responsabilização objetiva com base em alegações de boa-fé e de ausência de dano ao Erário. Aplicação da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/05/2010
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex Carga de dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por violação de obrigação acessória decorrente da legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por expressa determinação da lei.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.004086/2010-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.283 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. (SAFMARINE BRASIL LTDA) Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/05/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE,
DA
PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE
DANO AO ERÁRIO NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR
MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Não podendo ser afastado comando de
responsabilização objetiva com base em alegações de boa-fé e de ausência de
dano ao Erário. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/05/2010
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex Carga de dados obrigatórios se deu após
decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex,
pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa
regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n° 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004086/2010-18
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

O Agente Marítimo responde por violação de obrigação acessória decorrente da
legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por expressa
determinação da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente
do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Pompeo da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Carolina
Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Maurício Pompeo da Silva e
Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 184 a ss) interposto contra decisão contida no
Acórdão n° 12-102.480 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 27/09/18 (fls. 78 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 28 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 1 e ss), que constituiu
crédito tributário, a título de multa por violação de obrigação acessória.
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 78 e ss) resume bem o processo até o
presente momento:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.”
Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1a instância julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
“Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos
.Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância,
manejando basicamente os mesmos fundamentos que utilizara em sede de impugnação. Inicialmente,
como Preliminar, visando a nulidade do auto de infração, alega em apertada síntese: a Ilegitimidade
Passiva, uma vez que autuou como agente marítimo, apenas representando o transportador, que é o
verdadeiro responsável tributário, não havendo amparo legal para que lhe seja aplicada qualquer multa; o
Vício Formal no Auto de Infração – Nulidade, pelo fato da descrição dos fatos e o
enquadramento legal terem sido confusos, sendo que “o autuado tem o exercício de seu direito
ao contraditório e à ampla defesa dificultado”. No Mérito, alegou, em síntese: a Não
Caracterização da Infração Imposta, tendo em vista que, de fato, não se teve ausência de
informação, mas teve a retificação posterior da informação; assim, eventual retificação não deve
ser motivo para aplicação de multa, com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66; além disto, sua conduta não gerou prejuízo ao Erário; a Anulação da Multa, por força
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; a ocorrência da Denúncia Espontânea;
ainda que a infração tenha ocorrido, o registro no Siscomex efetuado fora do prazo, mas antes da
lavratura do auto de infração, caracterizou denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do
Código Tributário Nacional e do §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Medida
Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350, de 20/12/2010, do artigo 102,
caput, e § 2o, do Decreto-lei no 37/66, o que afasta a penalidade lançada e exigida.
Requerimenmto Final, espera a Recorrente seja o presente recurso recebido para fins de que lhe
seja dado provimento para que a infração discutida seja anulada ou seja julgada insubsistente em
razão dos argumentos acima esboçados, cancelando-se a penalidade imposta e, determinando-se
o arquivamento deste processo, por ser medida de Direito e de Justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir, previamente à
análise do mérito.
Ilegitimidade Passiva
A recorrente alega ilegitimidade passiva, caracterizada pela ausência de
responsabilidade do agente marítimo, sob o argumento de que atuou apenas representante do
transportador marítimo; assim, a responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo
previsão legal para a sua responsabilização.
A responsabilidade tributária do agente marítimo está prevista no art. 37, do
Decreto-lei no 37/66, esclarecendo que o agente marítimo está incluído na expressão agente de
carga:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, estabelece sobre quem incide a obrigação de prestar
as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

A IN - RFB no 800, 27 de dezembro de 2007, que regulamentou esta matéria,
assim dispõe:
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de NonVessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.(destaquei)

A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, vem encontrando convergência
no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu âmbito de atuação,
enquanto representante do transportador internacional, ou mesmo diretamente:
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E
ADUANEIRA.
O
agente
marítimo,
enquanto
representante
do
transportador estrangeiro no país, é responsável tributário solidário e
responde pelas infrações aduaneiras na qualidade de transportador. AC.
3401-008.257, 24/09/20, Rel. Carlos H. de Seixas Pantarolli.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

AGENTE MARÍTIMO. TRANSPORTADOR. A agência marítima é
transportadora porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC.
3401-008.138; 24/09/20, Rel. Oswaldo G. de Castro Neto.

MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O
agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei n° 37/66. AC. 3401008.558; 19/11/20, Rel.
Lázaro A. S. Soares..

Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente
marítimo/carga, em relação ao transportador estrangeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o rito de recurso repetitivo, decidiu que aquele agente,
no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência
daquele decreto-lei, não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável
tributário.
Cabe ressaltar que este entendimento foi recente sumulado pelo CARF, conforme
se verifica no enunciado da Súmula no 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.

Nulidade do Auto de Infração
Trata-se o presente processo de litígio instaurado pela discordância da recorrente
quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando multa de R$ 5.000,00, em decorrência do
entendimento, pela fiscalização aduaneira, de ocorrência de prestação extemporânea de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, tipificado como infração pelo prevista no
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A alegação da recorrente de que a descrição da infração e o enquadramento legal
terem sido confusos, o que prejudicou o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, não procede.
Cumpre esclarecer que o direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto no art.
5o, inciso LV, da Constituição Federal, é uma garantia do processo administrativo, isto é, da fase
litigiosa do procedimento fiscal, a qual, nos casos de Auto de Infração, inicia-se, nos termos do
art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a impugnação.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003) expressamente imputa sua aplicação ao agente de carga.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007,
prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsume à
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, enquadramentos
utilizado pela autoridade aduaneira no Auto de Infração.
As Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte. Caso não haja prejuízo às partes pela
prática do ato no qual se tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da
forma, ou ainda o cerceamento do direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação, in
verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Os dispositivos legais infringidos e o fundamento do lançamento foram citados e
transcritos no auto de infração.
A informação expressa da infração que foi imputada a recorrente, a citação e a
transcrição dos dispositivos legais constantes do auto de infração permitiram-lhe exercer seu
direito de defesa, tanto é que o fez novamente em segunda instância, impugnando cada uma das
matérias das quais discordou.
No caso em comento, não há qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas.
O recorrente também tem exercido com plenitude o seu direito de defesa, trazendo
argumentos que apontam que compreendeu com clareza a motivação que ensejou a aplicação da
penalidade.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Inconstitucionalidade ou Ilegalidade
A recorrente defende em sua peça recursal suposta violação a diversos princípios
constitucionais, incluídos a severidade, a razoabilidade, a desproporcionalidade, legalidade,
contraditório e ampla defesa. Quanto a alegação de violação dos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do princípio da boa-fé e da alegação de
ausência de dano ao Erário, quando confrontados com dispositivos legais válidos e vigentes, cuja
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

observância é obrigatória por parte do órgão administrativo julgador. Ou seja, violação aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade não podem
administrativamente dar ensejo para se afastar multa legalmente prevista.
Além do mais, não se pode ignorar que a imputação de que tratam estes autos é de
caráter objetivo, razão pela qual ela não pode ser impactada por argumentos relativos à boa-fé do
responsável e à ausência de dano ao Erário, vinculando-se a Administração tributária à legislação
impositiva, independentemente de seus efeitos.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este
colegiado, de sorte que tais alegações não devem ser conhecidas (verbis):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Mérito

O questionamento levantado pela ora Recorrente, no mérito, consiste na aplicação
de penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37/66,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de
prestar às informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente, conforme destacado pela
autoridade aduaneira, relacionam-se:
“Em 11/06/10 foram protocolados os PCI's Eqvib n° 010/801.106 e 010/801.107
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos eletrônicos N's
2110500904175 e 2110500904167, pois estes foram vinculados fora do prazo
estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema
(doc.01 e 02).
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa Safmarine Brasil Ltda.,
CNPJ n° 04.871.163/0001-09 (doc.03 e 04).”
A prestação das informações fora do prazo estabelecido ensejou o bloqueio das
cargas no Sistema SISCOMEX CARGA.
À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se o agente de carga com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03 (fls. 1 e ss).

Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea, nos termos
do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela
Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350, de 20/12/2010, do artigo 102,
caput, e § 2o, do Decreto-lei no 37/66, passando a incidir também sobre penalidade de natureza
administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472, de 01/09/1988)
§ 1° - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
n° 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei n° 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo
Decreto-Lei n° 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei n° 12.350, de 2010)
Entretanto, o presente caso trata de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação
acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veículo e às cargas por ele transportadas, no
Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Sobre o tema da denúncia espontânea incidente sobre penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, acordou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
"DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide
a responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de
obrigação acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido."
(CSRF, Recurso do Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566,
Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro,
unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou sobre decisão relativa a
informações de rendimentos, matéria similar ao presente caso, que trata sobre o registro da informação no
sistema fora do prazo fixado na legislação, o que comprova o próprio descumprimento da norma, não se
cogitando da denúncia espontânea justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma:
"TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN.
ENTREGA EM ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente
do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas. Precedentes. (grifei)
2. Recurso especial não provido." (RECURSO ESPECIAL n° 1.129.202 -
SP, Data da Publicação: 29/06/2010)

Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula no 126, abaixo
transcrita:

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

Súmula CARF n° 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.( Vinculante, conforme Portaria ME
n° 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-
001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012;
3802-001.643, de 28/02/2013; 802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
No caso presente, trata-se de imposição de penalidade, prevista no art. 107 , inciso IV ,
alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, por violar norma geral de
controle aduaneiro de veículos (Título II, capítulo II, do DL 37/66), consistente na obrigação acessória de
prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado (art.
37 do DL 37/66), o que corresponde exatamente à hipótese presente no enunciado da súmula,
justificando-se, assim, a sua aplicação.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese de denúncia espontânea.

Retificação de Informações
A Recorrente alega, no mérito, que não deva prevalecer a autuação, pois houve
retificação de informações inseridas tempestivamente, argumenta que:
O requerimento de carta de correção é procedimento regular e costumeiramente
utilizado no meio marítimo, previsto pelo Regulamento Aduaneiro, para alterar
eventuais discrepâncias que possam estar inseridas nos conhecimentos de embarque que
ampararam os transportes marítimos.
Sendo um procedimento regular e padrão não pode ser considerada uma infração.
Assim, claro está que o transportador não cometeu nenhuma infração.
A Recorrente afirma que apenas retificou informação que já havia sido inserida no
sistema dentro do prazo estabelecido pela legislação pertinente e desta forma não caberia a multa
aplicada. A alegação, contudo, veio sem qualquer prova, sem documento no processo que comprove a
tese da retificação da informação, o que seria imprescindível para contrapor a decisão recorrida. De fato, a
decisão de 1° instância, no voto do Relator, demonstrou que a informação referente a vinculação de
manifesto ocorrera com atraso:
...as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house,
seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.283 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004086/2010-18

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo [...] (grifei)
Ora, as provas (extrato do manifesto), às fls. 13 e ss, constantes dos autos refutam a tese
da recorrente, assim, prevalece a autuação.
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Pompeo da Silva - Relator

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital